Tribunal: TJDFT
Processo: 0724673-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724673-75.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMIO JARDINS DAS PAINEIRAS RECORRIDAS: IZABELLA DE ALMEIDA E SILVA, MARIA DOS REMEDIOS DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. PRINCÍPIO. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS VENCIDAS E VINCENDAS. MULTA POR infringência à convenção condominial. PLANILHA GENÉRICA. DÉBITOS NÃO DISCRIMINALIZADOS E COMPROVADOS. ONUS DA PROVA. 1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade se a fundamentação da apelação se deu de forma devida, delimitando por tópicos os capítulos da sentença de que recorreu, e se expôs os motivos pelos quais postula a reforma da sentença de forma clara e argumentativa. 2. Deve ser julgado improcedente o pedido de cobrança de taxas condominiais e de cobrança de multas por infringência à convenção condominial, se, na exordial, o condomínio apresenta apenas uma planilha genérica em que constam discriminadas cobranças de taxas condominiais vencidas, sem quaisquer comprovações documentais do valor atual da taxa condominial que está sendo cobrada ou de boletos que comprovassem esse valor, bem como se não discriminada, na planilha apresentada, qualquer referência à multa por infringência à convenção condominial, ônus da prova que incumbia ao autor. 3. Embora o condomínio alegue que o objeto da lide se refira à cobrança tanto das taxas condominiais em atraso quanto das multas por infringência à convenção condominial, da análise dos autos, constata-se que não restou devidamente esclarecido e delimitado o objeto da lide, razão pela a sentença, que julgou improcedentes os pedidos exordiais, deve ser mantida incólume. 4. Preliminar rejeitada. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 341 e 374, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que restou demonstrado que a presente ação tem como objeto principal encargos condominiais inadimplidos, e como objeto secundário a cobrança de multas sofridas pelas recorridas. Afirma que a parte recorrida não contestou a existência ou responsabilidade por tais encargos condominiais inadimplidos; b) artigos 1.336, inciso I, do Código Civil, e 12 da Lei 4.591/1964, defendendo que a obrigação propter rem de pagar taxas condominiais ordinárias, independe de prova detalhada, por isso a planilha explicativa de ID 192504652 era suficiente, sobretudo ante a não impugnação das recorridas; c) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; d) artigo 485, inciso I, do CPC, argumentando que o acórdão impugnado, ao considerar o objeto da lide indeterminado, deveria ter indeferido a inicial com extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 330, inciso I, §1o, inciso II, do CPC. Aponta, ainda, afronta ao artigo 373 do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada ofendeu referida norma legal. Requer a inversão do ônus da sucumbência e que eles sejam majorados. Nas contrarrazões, a recorrida ISABELA DE ALMEIDA E SILVA pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 341 e 374, inciso III, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “Ao compulsar os autos, constata-se que, de fato, em sua petição inicial, o condomínio autor, ora apelante, apresentou apenas uma planilha genérica em que constam discriminadas cobranças de taxas condominiais vencidas entre janeiro/maio de 2022 (...), sem quaisquer comprovação documental do valor atual da taxa condominial que está sendo cobrada ou de boletos que comprovassem esse valor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Insta ressaltar que, nesta oportunidade, também não restou discriminada, na planilha apresentada, qualquer referência à multa por infringência à convenção condominial, tampouco foi juntado qualquer documento que a amparasse, ônus da prova que incumbia ao autor/apelante. Somente na apresentação da réplica foi anexada documentação informando valores de multas aplicadas em decorrência de infrações à Convenção de Condomínio (...) Assim, embora o condomínio apelante alegue que o objeto da lide se refira à cobrança tanto das taxas condominiais em atraso quanto das multas por infringência à convenção condominial, de fato, da análise dos autos constata-se que não restou devidamente esclarecido e delimitado o objeto da lide, como bem fundamentou o magistrado a quo ao sentenciar” (ID 67359234). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 1.336, inciso I, do Código Civil, 12 da Lei 4.591/1964 e 485, inciso I, do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante ao indicado malferimento aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco reúne condições de transitar o apelo no que se refere à aventada transgressão ao artigo 373 do CPC, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.139.461/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). Quanto ao pedido de inversão do ônus da sucumbência com sua majoração, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025